Tribunal: TJDFT
Processo: 0760769-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA REGULAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RETENÇÃO DE VALORES CONSOANTE O PACTUADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento ao autor da quantia de R$ 3.285,66 a título de restituição e a quantia de R$ 1.200,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que entabulou com o autor contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula quota litis. Acrescenta que constaram na cláusula 6a todas as cobranças a título de honorários. Informa que o serviço foi devidamente prestado e que os valores retidos foram para quitação dos honorários em aberto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49245147). Preparo regular (ID 49245152 e 49245153). Contrarrazões apresentadas (ID 49245164).
3. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação de prestação de serviços de advocacia, seja por incidência de norma específica, no caso a Lei n° 8.906/94, seja por não ser atividade fornecida no mercado de consumo. Precedentes: AgRg no AREsp 316.594/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 09/09/2014; REsp 1228104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012.
4. No caso, o recorrido não nega a assinatura dos termos de confissão de dívida, mas impugna o último termo que optou por não assinar. Dessa forma, não há que se falar em necessidade de comprovação de autenticidade de assinatura.
5. Cinge-se, pois, a controvérsia em saber se há abusividade nas cláusulas do contrato de honorários advocatícios firmado e/ou irregularidade nas cobranças. Depreende-se dos documentos juntados que a cláusula 6a do contrato estipulou a título de honorários, basicamente, o percentual de 30% sobre todos os valores recebidos pelo recorrido a título de proventos de aposentadoria a partir da assinatura do contrato (25/10/2019) até 12 meses após o trânsito em julgado da decisão definitiva que concedesse o benefício. Consta ainda cláusula que estipula 35% sobre o proveito econômico retroativo bruto, com acréscimo de 5% ao que ultrapassar 2 anos de litigância.
6. Trata-se de contrato com cláusula quota letis, em que os honorários advocatícios são fixados a partir do êxito do cliente na demanda judicial. No caso dos autos, não houve qualquer irregularidade na cobrança dos honorários. A prestação de contas juntada pelo recorrente no ID 49245065 - pág. 8 deixa claro que as cobranças foram realizadas de acordo com o pactuado. Vejamos: 30% sobre os valores recebidos administrativamente após a assinatura do contrato; 30% sobre os valores dos primeiros 12 meses e o 13o salário; 40% sobre o valor do RPV; R$ 361,38 de juros e multas de parcelas não pagas; R$ 800,00 de taxa de assessoramento e R$ 742,00 de despesas processuais, o que totalizou R$ 13.056,91. Dos valores devidos pelo cliente foram pagos apenas R$ 3.865,00, restando o débito de R$ 9.191,91, que foi abatido do valor do RPV, conforme previsão contratual.
7. O juízo a quo, ao entender que o recorrente deveria pagar ao recorrido 65% valor do RPV, deixou de considerar que havia débitos em aberto dos honorários pactuados (30% sobre os valores recebidos administrativamente após a assinatura do contrato; 30% sobre os valores dos primeiros 12 meses e o 13o salário).
8. Os termos de confissão de dívida assinados pelo recorrido referem-se ao parcelamento dos honorários devidos, dos quais foram pagos apenas R$ 3.865,00, valor não impugnado em réplica. Diversamente do que alega o recorrido, foi pactuado o pagamento de honorários de todo o êxito a partir da assinatura do contrato e não somente do resultado da sentença. Dessa forma, havendo a pactuação e a contraprestação do serviço, inclusive com a obtenção do êxito, não há irregularidade na cobrança.
9. A retenção do valor do RPV para quitação dos débitos está prevista no § 3o da cláusula 6a, razão pela qual não há valores a restituir ao autor. Além disso, não houve conduta ilícita do recorrente, o que afasta o dever de reparação por danos morais. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais e materiais.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.